Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1001682-92.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
PACIENTE:
Vistos.
Analisando os autos, constato que os presentes embargos de declaração opostos nos autos do habeas corpus no. 1001682-92.2020.811.0000, foram equivocadamente distribuídos para minha relatoria, visto que conforme observado, quando do julgamento do referido mandamus em 11/03/2020 perante esta Terceira Câmara Criminal, fui voto vencido, sendo o voto vencedor e a relatoria designada para a confecção da ementa, do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho.
Dessa forma, ante o exposto, declino da competência para processar e julgar os presentes aclaratórios, determinando a redistribuição dos autos ao Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, relator designado da ementa (voto vencedor) do habeas corpus no. 1001682-92.2020.811.0000.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva